Tribunal: TJDFT
Processo: 0729421-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus. O agravante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar e pleiteia a reconsideração da decisão ou a concessão da liminar para substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade demonstrada de plano, o que não se verifica na hipótese.
4. Precedentes do STJ e TJDFT indicam o não conhecimento de agravo interno contra decisões que indeferem liminar em habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 886.853/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2024, DJe 26/02/2024; STJ, AgRg no HC n. 863.354/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/12/2023, DJe 21/12/2023; TJDFT, Acórdão 1810331, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 01/02/2024, PJe 15/02/2024; TJDFT, Acórdão 1828263, Rel. Des(a). Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/03/2024, PJe 15/03/2024.